Tribunal: TJBA
Processo: 8002693-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002693-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SUELY CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO REVISIONAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS DE NATUREZA ADESIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DAS TAXAS DE JUROS PARA 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002693-31.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
SANDRA SUELY CARDOSO DE OLIVEIRA
e Apelada

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .